Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701697-77.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ARAUJO FURTADO AGRAVADO: CAROLINA BARBOZA NUNES, JULIANA BARBOZA NUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0726356-73.2020.8.07.0016, com o seguinte teor: “De início, determino o levantamento do sigilo da petição e dos documentos acostados ao ID 108689476, porquanto ausente quaisquer dos requisitos do art. 189 do CPC. Promova a Secretaria a alteração do cadastro para a inclusão do atual causídico das autoras. Por ora e para fins de garantia de ciência dos atos processuais praticados, a antiga patrona deverá constar no cadastro como terceira interessada. Determino à Secretaria a restrição de acesso aos documentos supracitados tão somente à parte autora e seu patrono, e à Dra. Adriana Araújo Furtado. Diante do informado em id 108500356, com esteio no poder geral de cautela, suspendo a ordem de expedição de transferência do valor relativo aos honorários contratuais. O saldo remanescente, por se tratar de quantia incontroversa e atinente à compensação financeira recebida pelas demandantes pelo dano moral sofrido, deverá ser transferido para as contas bancárias de titularidade das Sras. Carolina e Juliana, informadas em id 108037916. Expeça-se o ofício, de imediato. Intime-se a terceira interessada a tomar ciência sobre o noticiado pelas demandantes e para, caso queira, se manifestar. Prazo: 05 dias. Por oportuno, advirto às autoras e sua antiga patrona que a este juízo falece competência para apreciar as questões atinentes à validade do contrato de prestação de serviços e dos honorários contratuais estabelecidos, cabendo aos interessados utilizarem-se da via adequada perante o órgão judicial competente para tal intento.” O pedido da agravante é para que seja concedida a antecipação da tutela recursal de modo que seja determinada a imediata liberação do valor sobre o qual as partes controvertem. É o relatório. Decido. A teor dos arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. No caso sob exame, pretende a agravante a liberação de valor previsto em contrato, que a parte agravada alega não haver firmado. Nesse cenário, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de modo que a questão deve analisada em sede de cognição exauriente, motivo pelo qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para manifestação. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora